Tribunal: TCU
Processo: 017.795/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 542025, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego em rodovias federais sob circunscrição do DNIT, incluindo fornecimento de software, infraestrutura de rede, suporte e manutenção.)

Inteiro teor:
Acórdão 6919/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 54/2025, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com valor estimado de R$ 643.303.026,72, cujo objeto é a "contratação de empresa ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Dnit, nos estados do Acre, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal" (peça 4, p. 1). O objeto do certame é dividido em sete lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência. Considerando que o representante apresentou alegações relacionadas à: (i) ausência de garantia orçamentária para execução dos contratos; (ii) exigências técnicas e homologações específicas de equipamentos; (iii) redundância na inclusão de sistemas de pesagem veicular; (iv) transferência de responsabilidades pela adequação do pavimento sem informações técnicas suficientes; (v) critérios inadequados de remuneração no remanejamento de equipamentos; (vi) contradições sobre subcontratação, fixação de prazo contratual em desacordo com a Lei 14.133/2021 e; (vii) tratamento desigual na remuneração por impedimentos de funcionamento entre equipamentos semafóricos e radares; Considerando que em sua instrução inicial (peça 49), a unidade instrutora concluiu pela presença de indícios suficientes de irregularidade no Pregão Eletrônico 54/2025 tão somente quanto à ausência de disponibilização, para as licitantes, de informações detalhadas acerca das condições dos pavimentos onde seriam instalados os equipamentos do tipo CEC, situação que poderia afrontar os princípios da transparência, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da segurança jurídica, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021, e a jurisprudência do TCU (item 'iv' acima); Considerando que, ouvida, a Unidade Jurisdicionada logrou demonstrar razoabilidade diante da natureza e da abrangência do objeto, uma vez que exigir da Administração a elaboração e divulgação prévia de laudos estruturais de pavimento para cada um dos quase dois mil pontos de instalação previstos no edital se revelaria medida desproporcional e antieconômica; Considerando que o Dnit disponibilizou meios adequados para conhecimento das condições locais, como sistemas corporativos de gestão de pavimentos e autorização para visitas técnicas, além de exigir das licitantes declaração de ciência sobre as condições dos locais de execução e os riscos envolvidos; Considerando que a alocação de responsabilidade prevista no Termo de Referência, que transfere à contratada a realização de intervenções de pequeno porte na pista, foi considerada compatível com os princípios da eficiência e da alocação racional de riscos contratuais, sendo os custos marginais em relação ao montante global da contratação; Considerando, por fim, que a análise do resultado do certame evidenciou ampla participação e significativa disputa de preços, com reduções expressivas em relação ao valor estimado, sem desclassificações em massa ou prejuízo à competitividade, e que o mercado respondeu positivamente às condições editalícias, demonstrando que as empresas compreenderam o objeto e formularam propostas vantajosas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.795/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marciane Maitto (40353/OAB-PR), representando Perkons S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.